Tribunal: STF
Processo: MS 34443
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LICITAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE. RIGOR EXCESSIVO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA NA APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, que sejam constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    II - O controle jurisdicional conferido ao Poder Judiciário não viola o disposto no art. 2º, caput, da Constituição Federal.



    III - O art. 102, I, d, da Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal Federal competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e da própria Suprema Corte. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.